Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705308-43.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: ROSANE LUCHO DO VALLE DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento (id 8055155) interposto contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em demanda revisional de contrato de financiamento de imóvel, delimitou as questões de fato, especificou os meios de prova, distribuiu o ônus da prova, saneando o feito, nos termos do CPC 357. No entanto, consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 19/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR